Tribunal: TJDFT
Processo: 0741615-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0741615-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCELO DOS ANJOS DE BRITO IMPETRANTE: MICHELE DA SILVA MARINHO PINTO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por MICHELLE DA SILVA MARINHO PINTO em favor de MARCELO DOS ANJOS DE BRITO (paciente) em face da decisão proferida pelo Núcleo de Audiência de Custódia (Id 51878516, p. 2/8), no processo n.o 0726585-73.2023, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento nos artigos 282, § 6o, 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. Em suas razões (Id 51878509), a impetrante sustenta que o paciente foi preso com 5,17g de cocaína, para o seu uso, que será comprovado durante a instrução criminal. Salienta inexistir provas concretas de perigo a ordem pública e econômica ou que o paciente se ausentaria da instrução criminal hábeis a justificar a prisão preventiva. Defende que o paciente está preso desde 26/06/2023, sendo que a audiência está agendada para 07/12/2023, o que violaria o determinado no art. 1o, parágrafo único, da Instrução n.o 01 da Corregedoria do TJDFT, quanto aos prazos processuais criminais. Afirma que o paciente tem residência fixa e trabalha como motorista de aplicativo. Requer a concessão da ordem liminarmente, para que seja concedida a liberdade provisória, com a consequente expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, postula a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pede a confirmação da ordem. É o relatório. A prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada (Id 51878516, p. 2/8): “Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto os custodiados, em tese, praticaram o crime de tráfico de drogas. Com efeito, consta dos autos que policiais militares, após prévia informação noticiando a prática do tráfico por determinado indivíduo em determinada região, teriam logrado surpreender o autuado MARCELO saindo de conhecida “boca de fumo”, ocasião em que teriam sido localizados em poder do autuado MARCELO uma porção de cocaína e dinheiro trocado. Consta, ainda, que, após autorização do morador do imóvel indicado pelo autuado como ponto de venda de droga, os policiais teriam logrado apreender no local porções de droga em cima do telhado. Consta, também, que em outro endereço vinculado ao autuado teriam sido apreendidas mais porções de droga. Em tempo, há notícia nos autos da atuação em conluio no tráfico de drogas entre os três autuados, de tudo a revelar maior gravidade da conduta. Frisa-se, da ação policial teriam sido apreendidas: 1 porção de cocaína, com cerca de 5g; 1 porção de cocaína, com cerca de 72g; 2 porções de maconha, com cerca de 1.970g; 1 porção de maconha, com cerca de 0,2g; 2 porções de maconha, com cerca de 873g; 1 porção de cocaína, com cerca de 49g; 5 porções de cocaína, com cerca de 2,8g; 6 porções de maconha, com cerca de 20g; 37 unidades de MDA (ID 163331911), além da expressiva quantia de R$5.000,00 em espécie. Ou seja, o contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar do autuado MARCELO para garantia da ordem pública. Outrossim, tem-se que o autuado MARCELO é reincidente em tráfico, de tudo a evidenciar reiteração ilícita e sua periculosidade concreta. Desse modo, a prisão provisória em relação a MARCELO encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. De outro giro, em relação aos autuados ISABELA e RUAN, em que pese a gravidade do fato, tem-se que os autuados são tecnicamente primários (ao menos ao que consta dos autos), mostrando-se razoável a concessão da liberdade, em estrito respeito ao princípio constitucional da presunção da inocência. Não há indicativos concretos de que o custodiado pretenda furtar-se à aplicação da lei penal, tampouco de que irá perturbar gravemente a instrução criminal ou a ordem pública. Desse modo, eventual responsabilidade penal deve ocorrer com o trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória. Ressalto, ademais, que o ato não foi cometido com violência ou grave ameaça a pessoa. Nesse contexto, a fixação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se compatível com a situação em apreço. Tais medidas, conforme o art. 282, § 2o, CPP, poderão ser estabelecidas pelo magistrado, de modo isolado ou cumulativo (art. 282, § 1o, CPP), sem prejuízo de sua oportuna alteração (art.282, §§4o e 5o, CPP), visando garantir a razoável duração do processo, sem maiores cerceamentos aos direitos fundamentais do autuado. Na espécie, a medida cautelar de monitoramento eletrônico, em relação ao autuado RUAN, é uma forma legal de controle judicial dos movimentos do conduzido, que pode ser aplicada quando as circunstâncias do caso concreto autorizarem. No caso concreto, considerando as passagens anteriores do autuado, a medida cautelar de monitoração eletrônica surge como providência adequada e suficiente para a tutela da ordem pública, porquanto, ao permitir a vigilância ininterrupta de seus movimentos, com o controle de sua circulação, remedia o risco de reiteração delitiva. Por fim, mostra-se igualmente necessário o recolhimento domiciliar noturno em relação ao autuado RUAN, a princípio pelo prazo de 90 (noventa) dias (sem prejuízo de ulterior reavaliação pelo juízo natural competente), tendo em vista a gravidade do fato e as anotações criminais anteriores do agente, isto como forma a garantir efetiva tutela da ordem pública, evitando-se novo envolvimento em ilícito e, também, maior controle das ações do autuado. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de MARCELO DOS ANJOS DE BRITO (DATA DE NASCIMENTO: 15/07/1998; PAI: ALTAMIRO RODRIGUES DE BRITO; MÃE: VALDECI DOS ANJOS DE BRITO). CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. (...).” Constata-se que o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, conforme Auto de Prisão em Flagrante no 649/2023 – 17a DP (Id 51878517), sendo apreendida a quantidade de 130,5g de substância identificada como cocaína; 2864,67g de substância identificada como maconha; e 23,09g de substância identificada como MDA, tudo dividido em diversas porções e, no caso da MDA, em comprimidos, conforme Laudo de Perícia Criminal – Exame Preliminar de Substância (Id 163331911 dos autos de origem), bem como R$ 8.929,00 em espécie, além de 02 balanças de precisão (Id 163331901 dos autos de origem). O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da possível traficância, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante e do laudo de perícia criminal. Cumpre frisar que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, como pontuou o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, o paciente é reincidente específico, “de tudo a evidenciar reiteração ilícita e sua periculosidade concreta”. Registre-se que, em decisão de Id 171839687 dos autos de origem, o Juízo a quo ratificou o recebimento da denúncia e manteve a prisão preventiva do paciente, por entender presentes os seus requisitos. No tocante à designação da audiência para dezembro/2023, recorde-se que os prazos estabelecidos no art. 46 do Código de Processo Penal, no art. 8o da Lei n.o 9.034/95, bem como a recomendação trazida na Instrução no 01, de 21/02/2011, da Corregedoria do TJDFT, não são absolutos e podem ser flexibilizados, sendo que eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser analisada de forma razoável e proporcional, podendo ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa. Nessa esteira, o seguinte aresto: “HABEAS CORPUS. DELITOS DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA, AMEAÇA, INVASÃO DE DOMICÍLIO E VIAS DE FATO, TODOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa, do número de réus e das peculiaridades do caso concreto. No caso dos autos, em que pese o período de prisão cautelar do paciente, a condução do feito pela magistrada de origem ocorreu de forma diligente e regular, tendo os atos processuais sido praticados a contento, sem atrasos injustificados, de modo que não se verifica, por ora, constrangimento ilegal por excesso de prazo. 2. Ordem denegada.” (Acórdão 1677473, 07063984720238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no PJe: 30/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso.) Na hipótese, o paciente foi denunciado com outros três réus pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes. A prisão foi efetivada em 26/06/2023 e, até o momento, não há qualquer demora na instrução processual hábil a caracterizar constrangimento ilegal. Saliente-se, por fim, ser descabida a aplicação de eventuais medidas cautelares diversas da prisão, pois insuficientes para obstar a continuidade delitiva do paciente. Assim, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar até o momento de julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR